Tribunal: TJMT
Processo: 1020708-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020708-33.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELA MAGDA PEREIRA MORAIS - CPF: 022.627.001-76 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020708-33.2021.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Ângela Magda Pereira Morais

Parte Recorrida(s):
Mercadopago.com Representações Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 45

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NA CONTA DA CONSUMIDORA – UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO – TRANSAÇÕES CONTESTADAS PELA CLIENTE – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço decorrente de fortuito interno, inclusive aos relativos às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Aplica-se ao presente caso a teoria do risco do empreendido, de modo que o consumidor faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu que houve falha na prestação dos serviços da demandada, determinando a restituição de R$ 60,00 (sessenta reais) a título de danos materiais, no entanto, deixou de fixar indenização por danos morais, ao argumento de que ela forneceu seus dados, mesmo que mediante erro.

Da origem, vê-se que a autora pleiteia indenização por danos materiais e morais, sustentando que recebeu uma ligação de um terceiro se passando por seu advogado, que solicitou seus dados pessoais e conseguiu ter acesso à sua conta junto ao Mercado Pago, de onde transferiu a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) apenas com fotos de seus documentos pessoais, o que demonstra a falha na segurança do aplicativo.

Narra que mesmo após a comunicação dos fatos, conforme números de protocolos anexos, a ré deixou de efetuar a restituição do valor, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

A reclamada se defende alegando ausência de responsabilidade, em razão da culpa exclusiva de terceiro, e que não houve falha na prestação dos serviços.

A reclamante, em suas razões recursais, requer a fixação de indenização a título de danos morais, por entender que ficou comprovada a responsabilidade civil da demandada, em razão da falha no serviço fornecido, e não apenas mero descumprimento contratual.

Contrarrazões apresentadas no id. 138026676.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços efetuados pela instituição financeira ao permitir o acesso de terceiro na conta da consumidora, configurando a falha na segurança dos seus serviços e, consequentemente, na fixação de indenização a titulo de dano extrapatrimonial.

Da análise dos autos, em que pese a informação da demandada de ausência de ato ilícito, com justificativa de culpa de terceiro, tenho que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovante de que as transações questionadas pela parte autora foram por ela realizadas.

Em situações como a presente, a instituição financeira
responde de forma objetiva, em razão da teoria do risco do empreendimento, ou seja, independentemente de culpa ela estará obrigada a indenizar o correntista.

Soma-se a isto, o art.
14
do CDC, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

Nesse contexto, filio-me ao entendimento de que a ré deve arcar com os danos causados ao correntista quando há falha no
nível de segurança dos serviços oferecidos aos consumidores, além da vulnerabilidade do sistema interno da instituição financeira que permite o acesso por parte de terceiro em conta dos seus usuários.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser reformada a fim de que seja fixada a indenização por dano moral, posto que é evidente o desgaste e o transtorno experimentados pela reclamante ao ter a sua conta invadida e utilizada por terceiros, somado à tentativa de resolução de maneira administrativa.

Como a referida conduta vai muito além do mero dissabor e aborrecimento do dia-a-dia, configura-se o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Corroborando:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO –
FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL - VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ.
(...) (N.U 1016059-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
condenar a ré em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022